Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA. DIREITO DE FAMÍLIA, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA. PRELIMINAR AFASTADA. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. VÍCIO RESULTANTE DE ERRO SUBSTANCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO COMUM A SER PARTILHADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL. ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Se a parte interpõe apelação adesiva no último dia do prazo previsto, incabível o acolhimento da preliminar, arguida em contrarrazões, de intempestividade do recurso.

2. Considerando suficiente o contexto probatório existente nos autos e o fato de ser o juiz o destinatário das provas, cabível a rejeição do pedido de realização de prova oral, ao fundamento da mesma revelar-se inútil ao deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

3. De acordo com o artigo 1.725 do Código Civil, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens.

4. A escritura pública declaratória de união estável não possui presunção absoluta de veracidade. Todavia, inexistindo nos autos a demonstração de vício de consentimento ou qualquer outra irregularidade, não há que se falar em qualquer mácula capaz de ilidir o negócio jurídico que fora pactuado de acordo com o disposto no artigo 104 do Código Civil.

5. Tratando-se de união estável, em atenção ao princípio da autonomia da vontade, é dado aos conviventes a possibilidade de disciplinar, bem como alterar, a qualquer tempo, da forma que lhes aprouver, as questões de caráter patrimonial, agregando, inclusive, efeito retroativo às deliberações.

6. Nos termos da manifestação exarada pela Ministra Nancy Andrighi, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.597.675 – SP (2015/0180720-9) “embora a locução “união estável” guarde “sinonímia legal” com o termo casamento, tanto quanto ocorre com os vocábulos sinônimos, os institutos têm proximidade muito grande, mas não são idênticos, razão pela qual, nem sempre é possível aplicar-se o regramento expresso do casamento, para as uniões estáveis. E isso é tanto mais verdade, quanto o é a capacidade de restringir a autonomia da vontade da regulação do casamento”.

7. No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, a exceção prevista no §8o (arbitramento por equidade) é aplicada somente de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível a aplicação da regra geral presente no §2o ou quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

8. Apelação cível conhecida, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e, no mérito, não provida. Apelação adesiva conhecida e provida.